Tribunal: TJES
Processo: 5010822-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010822-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAIR MARTINUSSO FILETE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE SUMMER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO LANCE. AUSÊNCIA DE PROVA. IRRETRATABILIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROTEÇÃO AO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. LANCE SUPERIOR À AVALIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou auto de arrematação de imóvel do executado, reconhecendo a regularidade do procedimento expropriatório e a satisfação do crédito, ao passo que o agravante sustenta nulidade do ato por suposto descumprimento do prazo editalício para pagamento do lance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada inobservância do prazo para pagamento do lance vencedor invalida a arrematação judicial; (ii) estabelecer se há configuração de litigância de má-fé pelo executado em razão da interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arrematação torna-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, assegurando estabilidade e segurança jurídica ao ato expropriatório.

O auto de arrematação goza de fé pública e certifica a regularidade do certame, inexistindo prova mínima do alegado descumprimento do prazo para pagamento.

Eventual atraso ínfimo no depósito, ainda que existente, não enseja nulidade do ato, pois prevalecem os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, exigindo-se demonstração de prejuízo efetivo.

A ausência de prejuízo é reforçada pelo fato de o imóvel ter sido arrematado por valor superior à avaliação, evidenciando vantagem econômica e regularidade do procedimento.

A proteção ao arrematante de boa-fé impede a desconstituição de arrematação hígida com base em alegações genéricas e não comprovadas.

A litigância de má-fé exige prova de dolo processual ou conduta ardilosa, não configurada pelo simples exercício do direito de recorrer, ainda que com fundamentos reiterados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A arrematação judicial, uma vez aperfeiçoada nos termos do art. 903 do CPC, é irretratável e somente pode ser invalidada mediante prova de vício com efetivo prejuízo. 2. O descumprimento formal do prazo para pagamento do lance, se não demonstrado ou se irrelevante, não enseja nulidade do ato expropriatório. 3. A ausência de prejuízo e a arrematação por valor superior à avaliação afastam alegações de invalidade do leilão. 4. O exercício do direito de recorrer, sem prova de dolo, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 892, caput, 903, caput, e 506.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.226.375/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ, REsp nº 2.196.945/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010822-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

ALTAIR MARTINUSSO FILETE

AGRAVADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE SUMMER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTAIR MARTINUSSO FILETE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018095-02.2012.8.08.0021, homologou o auto de arrematação do imóvel de propriedade do Agravante, ao fundamento de que o procedimento expropriatório observou as formalidades legais e alcançou a finalidade de satisfação do crédito exequendo.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da arrematação judicial do imóvel pertencente ao Agravante, especificamente sob a ótica de um suposto descumprimento das regras do edital quanto ao prazo para pagamento do lance vencedor.

Contudo, as provas coligidas aos autos e a moldura jurídica aplicável ao caso indicam que a decisão de homologação proferida pelo juízo de origem deve ser integralmente preservada.

O sistema processual civil brasileiro, ao disciplinar a expropriação de bens, prioriza a segurança jurídica e a estabilidade dos atos praticados em hasta pública.

O artigo 903, caput, do Código de Processo Civil estabelece, com clareza solar, que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável assim que assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.

Essa irretratabilidade é o pilar que sustenta a confiança de terceiros no sistema de leilões judiciais, impedindo que meras irregularidades formais ou insurgências tardias do executado desfaçam o ato legitimamente consolidado.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A coisa julgada formada na ação anulatória não é oponível ao terceiro arrematante de boa-fé que não participou da relação processual, conforme o art. 506 do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes do processo. 2.
A arrematação de imóvel em leilão público, uma vez aperfeiçoada, é considerada perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, sendo protegida a boa-fé do terceiro adquirente. 3. Eventuais vícios no procedimento anterior ao leilão resolvem-se em perdas e danos entre o devedor e o credor fiduciário, sem prejuízo ao direito do arrematante de boa-fé
. 4. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme a Súmula 98 do STJ, sendo indevida a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.226.375/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

No caso em análise, o Agravante sustenta que o arrematante não teria efetuado o pagamento do lance à vista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no edital.

Entretanto, observa-se que tal alegação carece de substrato probatório mínimo. O auto positivo de arrematação (ID 51358933) goza de fé pública e certifica a regularidade do certame, indicando que as obrigações financeiras foram devidamente atendidas pelo adquirente.

Ainda que se admitisse a ocorrência de um atraso mínimo no depósito do valor — o que sequer restou comprovado nos autos —, tal fato não teria o condão de anular o ato expropriatório.

Vigora no direito processual o princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo às partes ou à finalidade do ato.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR PELA ARREMATANTE. PEQUENO ATRASO. INSUFICIÊNCIA PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Cumprimento de sentença em que houve a oposição de embargos à arrematação, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto pela arrematante em 13/11/2024 e concluso ao gabinete em 5/3/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se ocorreu, na hipótese, negativa de prestação jurisdicional e (II) se houve o descumprimento do prazo para o depósito do valor correspondente à arrematação, de modo a ensejar a nulidade do ato expropriatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4.
A arrematação corresponde ao ato de expropriação de bens penhorados, por meio da alienação em leilão público, como forma de realizar a execução por quantia certa. De acordo com o artigo 903 do CPC, independentemente da modalidade de leilão, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro
. 5. Por sua vez, o artigo 892, caput, do CPC estabelece: "Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico." 6. São aplicáveis à arrematação os princípios que regem as nulidades no direito processual, entre os quais o da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief. 7.
Na hipótese, em que pese o depósito do valor tenha sido efetuado pela arrematante algumas horas depois do término do prazo estabelecido no edital de leilão, tal circunstância não basta para que seja declarada a invalidade da arrematação, diante da ausência de demonstração de efeito prejuízo por qualquer dos integrantes da relação processual
. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.196.945/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Reforça a higidez do procedimento o fato de o imóvel ter sido arrematado pelo montante de
R$ 1.175.000,00
, valor este que superou a avaliação oficial.

Essa circunstância afasta qualquer alegação de prejuízo patrimonial ao devedor ou de alienação por preço vil, demonstrando, ao contrário, que a hasta pública foi vantajosa e observou o interesse de satisfação do crédito condominial que se arrasta por mais de uma década.

A proteção ao arrematante de boa-fé é medida imperativa para resguardar a credibilidade da jurisdição. Desconstituir uma arrematação hígida, pautada em lance superior à avaliação e devidamente homologada, com base em alegações genéricas de vício formal não comprovado, atentaria contra os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. A alienação judicial cumpriu sua função social e processual, devendo ser mantida a decisão que reconheceu sua perfeição e eficácia.

Por fim, o Condomínio Agravado pugnou, em contrarrazões, pela condenação do executado às penas por litigância de má-fé, sob o argumento de que o devedor utiliza o processo de forma temerária para impedir a satisfação do crédito condominial.

Contudo, em que pese a constatação de que o Agravante tem se valido de sucessivos incidentes e impugnações com fundamentos repetitivos, o que de fato contribui para a morosidade do feito, entende-se que tal agir não transbordou os limites do exercício regular do direito constitucional de recorrer.

A caracterização da litigância de má-fé, passível de ensejar a multa do artigo 81 do CPC, pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual ou de conduta manifestamente ardilosa com o intuito de fraudar a finalidade do processo.

No caso dos autos, a interposição do agravo de instrumento, embora fundada em teses já repelidas, reflete o exercício da faculdade recursal prevista em lei.

Assim, na ausência de elementos que comprovem o dolo específico do recorrente em obstruir a justiça para além do inconformismo inerente à lide, deve-se prestigiar o direito à ampla defesa e ao contraditório, restando afastada a aplicação da penalidade pleiteada pelo Agravado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.